Tribunal: TJSP
Processo: 0053281-66.2012.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ESQUIZOFRENIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E DO AUTOR – PERÍCIA EM PRIMEIRO GRAU INSUFICIENTE A DETERMINAR NEXO LABORAL - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA EM SEGUNDO GRAU PARA PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – NÃO COMPARECIMENTO DO SEGURADO – PRECLUSÃO – Ausente prova segura do nexo laboral, indevida a concessão de benefício acidentário –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ESQUIZOFRENIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E DO AUTOR – PERÍCIA EM PRIMEIRO GRAU INSUFICIENTE A DETERMINAR NEXO LABORAL - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA EM SEGUNDO GRAU PARA PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – NÃO COMPARECIMENTO DO SEGURADO – PRECLUSÃO – Ausente prova segura do nexo laboral, indevida a concessão de benefício acidentário – Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, C.P.C.) – Sentença de procedência reformada – Apelo voluntário autárquico provido – Recursos oficial e do autor prejudicados.